Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728527-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR ANDRE DA SILVA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 62494503, o réu agravante pugna pela reconsideração da decisão de ID 61918869, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento face a prolação de sentença nos autos de origem. Para tanto, aduz que a simples superveniência de sentença não é apta, por si só, a prejudicar o agravo de instrumento, esse que deverá, inclusive, nos termos do art. 946 do CPC, ser julgado antes da apelação. Diz que o agravo versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça, que não foi matéria da sentença que se conteve em citar a decisão interlocutória que indeferiu o benefício, assim, o interesse recursal permanece. Pugna, ao final, pela reconsideração do “decisum” que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, visando seu regular processamento. É o relato do essencial. Embora louvável a tese sustentada pelo réu agravante, é certo afirmar que, com a prolação de sentença nos autos de origem, o agravo de instrumento perdeu seu objeto. Inicialmente, cumpre frisar que, conforme a jurisprudência do colendo STJ, "a não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito" (AgInt no AREsp n. 997.745/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/10/2017). Com efeito, embora a matéria agravada diga respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça ao réu recorrente, e havendo condenação do requerido, por sentença, nos ônus da sucumbência, deixando de suspender sua exigibilidade nos termos do §3o, do art. 99, do CPC, é certo afirmar que o art. 99, “caput”, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em apelação, isentando o postulante de comprovar o recolhimento do preparo (§ 3o, art. 99, CPC), oportunidade em que a matéria será devolvida ao Tribunal por meio do recurso próprio a atacar sentença, e decidir como lhe aprouver. Por fim, a decisão que concede a gratuidade judiciária possui, em regra, mas não sempre, efeitos “ex nunc”. Todavia, o pedido realizado na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos pode acarretar a concessão do benefício com efeitos “ex tunc”, que retroagirá, em tese, a data da interposição do Agravo de Instrumento, frise-se, caso concedida a benesse. Pelo exposto, nada a prover quanto à petição de Id 62494503. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator